Tribunal: TJMT
Processo: 1000093-61.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000093-61.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZA SUDARIA DE MELO BALBUENA - CPF: 204.982.761-04 (APELANTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (APELADO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), ELIZA SUDARIA DE MELO BALBUENA - CPF: 204.982.761-04 (APELADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (APELANTE), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESBLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – ATIVIDADE INERENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DA REQUERENTE PREJUDICADO.

A responsabilidade em bloquear ou desbloquear o cartão de crédito é da instituição financeira administradora, por isso, a
empresa requerida não foi responsável pela demora em desbloquear o valor pré-autorizado no cartão de crédito da requerente, sendo parte ilegítima da relação jurídica versada no presente feito, logo, merece reforma a sentença para julgar extinto o processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000093-61.2017.8.11.0003

APELANTES: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA E ELIZA SUDARIA DE MELO BALBUENA

APELADOS: OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
e
ELIZA SUDARIA DE MELO BALBUENA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais no 1000093-61.2017.8.11.0003, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida com juros 1% ao mês a partir da citação e correção INPC a contar desta decisão, bem como condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Inconformada, a empresa recorrente (
Apple Computer Brasil Ltda)
suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta ação, vez que não foi responsável pela demora em desbloquear o valor pré-autorizado no cartão de crédito da requerente, pleiteando, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução do mérito.

No mérito, defende que apesar de a cliente afirmar que houve um bloqueio em seu cartão e crédito do valor de R$2.600,00, tal situação não condiz com a realidade dos fatos, pois no presente caso houve uma pré-autorização do valor da compra, efetuada pela própria administradora do cartão, que é a Ourocard Visa Gold.

Explica que a pré-autorização de compra em cartão de crédito é uma checagem de limite e/ou saldo no cartão utilizado para compra feita pela própria autorização do cartão. Durante esse período ela aparece como um pagamento pendente, e o estabelecimento pode ou não efetivar a confirmação do pagamento, e, caso o pagamento não seja autorizado ou cancelado pela loja, em razão da insuficiência de crédito no cartão, a autorização é removida pela instituição financeira responsável pela administração do cartão.

Assevera que ao contrário do entendimento do juiz, após a compra ter sido recusada tanto na loja
on line
como na física, ela solicitou a remoção do valor pré-autorizado no cartão de crédito da apelada, mas a instituição financeira demorou mais de um mês para realizar o referido procedimento.

Diz que não restou configurada a prática de qualquer conduta irregular por parte da recorrente, pois se algum atraso ocorreu na liberação do valor pré-autorizado no cartão de crédito, estas decorrem de alguma conduta por parte da administradora do cartão.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, eis que somente a administradora do cartão retém e libera o valor pré-autorizado no cartão de crédito de seus usuários, e caso superada a preliminar, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id.157601193).

A requerente
(Eliza Sudária de Melo Balbuena)
pretende que a apelada seja condenada ao pagamento do indébito no valor de R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), com fundamento no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 20% do valor da causa, com fundamento no artigo 85 do Código de Processo Civil (id. 157601195).

A parte requerente ofertou as contrarrazões (Id. 157601197), postulando pelo desprovimento do recurso, bem como requereu a aplicação da multa em desfavor da empresa/apelante à litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC e a empresa/requerida apresentou as contrarrazões no id. 157601198.

A empresa/recorrente efetuou o recolhimento do preparo no id. 157601194 e a requerente/recorrente não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (id. 157702179).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a empresa recorrente (
Apple Computer Brasil Ltda)
aponta, em preliminar, a ilegitimidade para figurar no polo passivo desta ação, vez que não foi responsável pela demora em desbloquear o valor pré-autorizado no cartão de crédito da requerente, pleiteando, por conseguinte, a extinção do feito.

Considerando os argumentos expostos pela empresa recorrente, adianto que
o recurso comporta provimento.

Explico:

Cinge-se dos autos que a
ELIZA SUDARIA DE MELO BALBUENA
ajuizou
ação de indenização por danos morais em face da empresa
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
,
alegando, em suma, que é
cliente da loja, e em 26 de outubro de 2016, tentou adquirir um aparelho celular da requerida (Iphone 6S), no valor de R$2.999,00 (dois mil e novecentos e noventa e nove reais), através de sua página na internet.

Defende que em razão da demora na entrega, entrou em contato com a empresa requerida obtendo a informação de que a venda não fora concluída, por insuficiência de limite do cartão de crédito da autora; que, em face do fato procurou outro local para aquisição do referido aparelho, tomando conhecimento que o seu limite fora bloqueado pela requerida.

Em face disso, entrou em contato com a requerida, a fim de que fosse desbloqueado a importância de R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), o que somente ocorreu após 33 dias, o que, no seu entender, caracteriza falha na prestação do serviço, razão pela qual requereu a procedência da ação com a condenação da empresa em danos morais e repetição do indébito, bem como nos encargos da sucumbência.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida com juros 1% ao mês a partir da citação e correção INPC a contar desta decisão, e afastou o dano material, bem como condenou a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Não se conformando, a empresa requerida aponta que não foi responsável pela demora em desbloquear o valor pré-autorizado no cartão de crédito da requerente, mas sim a própria instituição mantenedora do cartão.

Analisando o contexto fático juntamente com as provas dos autos, constata-se que, de fato, a empresa requerida/apelante não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo desta ação.

No caso, apesar de a requerente afirmar que houve um bloqueio em seu cartão de crédito no valor de R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), o que ocorreu foi uma pré-autorização de compra.

A pré-autorização de compra em cartão de crédito é uma checagem de limite e/ou saldo no cartão utilizado para compra feita pela própria autorização do cartão. Durante esse período ela aparece como um pagamento pendente, e o estabelecimento pode ou não efetivar a confirmação do pagamento, contudo, caso o pagamento não seja autorizado em razão da insuficiência de crédito no cartão, a autorização é removida pela instituição financeira responsável pela administração do cartão.

A propósito, segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (RESTITUIÇÃO EM DOBRO). 'BANDEIRA'/MARCA DO CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRESA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. DÉBITOS AUTOMÁTICOS. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. PREJUÍZOS CONFIGURADOS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO.
1. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados
. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente por prejuízos decorrentes de falha na prestação de seus serviços, por se tratar de responsabilidade oriunda do risco do empreendimento. 3. Os descontos automáticos lançados em conta de titularidade do cliente, sem que esse os tenha autorizado expressamente, caracterizam atos ilícitos deflagradores da responsabilidade civil. 4. No arbitramento do valor da indenização por dano moral devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade em sintonia com o ato ilícito e suas repercussões, como, também, com as condições pessoais das partes. 1a e 2a APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 3a APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA”
(TJ-GO – Apelação Cível no: 01321971620168090006, Relator: Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 16/03/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/03/2020)

Logo, a empresa responsável em realizar o desbloqueio do cartão de crédito é a instituição financeira responsável pela administração do cartão, que no caso demorou mais de um mês para realizar o referido procedimento.

Digo isso porque não restou configurada a prática de qualquer conduta irregular por parte da empresa demandada, ora recorrente, pois se algum atraso ocorreu na liberação do valor pré-autorizado no cartão de crédito, estas decorrem de alguma conduta por parte da instituição financeira e da administradora do cartão.

Logo, conclui-se que não há qualquer embasamento fático ou legal que albergue a pretensão da autora em querer estabelecer responsabilidade da requerida pelos fatos narrados em sua inicial, vez que não é parte ilegítima da relação jurídica em discussão.

Desta forma, com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da empresa requerida/recorrente, a sentença hostilizada merece reforma, para o fim de ser extinta, sem resolução de mérito, com a inversão do ônus sucumbencial (princípio da causalidade), observada a regra do art. 98, §6o, do CPC, restando, via de consequência, prejudicada a análise do recurso da requerente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da empresa para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, na forma da fundamentação supra, e julgo
prejudicado
o recurso da parte requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023